Tribunal: STF
Processo: Rcl 84970
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. JMR Transportes Ltda. alega ter o Juízo da Vara Única do Trabalho de Iguatu, no processo n. 0001180-79.2025.5.07.0026, descumprido o decidido na ADC 48



    Argumenta descumprimento do decidido na ADC 48 ante o reconhecimento, por parte do órgão reclamado, de sua competência para decidir sobre existência de vínculo empregatício entre transportador autônomo de cargas e a empresa contratante, em contrariedade ao art. 5º da Lei n. 11.442/2007.



    Segundo entende, ante a natureza comercial da relação jurídica em questão, a competência para julgamento do feito seria da Justiça comum.



    Requer a cassação do ato reclamado e a consequente remessa dos autos à Justiça Comum.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    No caso, o Juízo reconheceu a existência de vínculo empregatícios entre as partes com os seguintes fundamentos:



    Em sua peça vestibular, o reclamante alega ter mantido nítida relação empregatícia com a reclamada no período de 15 de janeiro de 2025 a 02 de junho de 2025, atuando na função de motorista, sob o pagamento de remuneração mensal de R$ 5.420,00, embora sua CTPS não tenha sido anotada, razão pela qual requereu o reconhecimento judicial do referido liame, com as consequências pecuniárias mencionadas em sua exordial.



    A reclamada, por sua vez, confirmou a prestação de serviços pelo obreiro, aduzindo em contrapartida, fato modificativo ao imputar ao serviço prestado pelo reclamante natureza diversa daquela mencionada na inicial, qual seja, a de transportador autônomo de cargas.



    Desta forma, a teor do que prevê o art. 818, II, da CLT c/c art. 373, II, do CPC, ao confirmar a prestação de serviços pelo obreiro e aduzir fato impeditivo do direito pretendido (natureza diversa da relação), tem-se que a reclamada atraiu para si o ônus de prova de suas alegações, ônus este do qual não se desincumbiu minimamente, e vários são os motivos para tal conclusão, senão vejamos.



    Em primeiro lugar, a reclamada não produziu qualquer prova no sentido de que o reclamante teria atuado como TAC - Transportador Autônomo de Cargas, uma vez que não carreou aos autos o respectivo instrumento contratual necessário para tanto, à luz do que determina a  Lei nº 11.442/2007, como requisito formal de validade da referida espécie de contratação.



    Em segundo lugar, não bastasse a ausência de comprovação de qualquer formalização do alegado contrato autônomo, em sentido diametralmente oposto à referida tese, a própria reclamada acabou por carrear aos autos o documento de ID ee3ac8e, que diz respeito a uma espécie de “termo de rescisão” no qual foram lançados diversos valores devidos ao reclamante a título verbas tipicamente empregatícias, como por exemplo, férias + 1/3, gratificação natalina, aviso prévio e “salários”, havendo, inclusive, um campo de observação onde consta a previsão de que “Além do valor da rescisão, o empregado tem direito à multa de 40% sobre o valor do fundo de garantia”, o que deixa indene de dúvidas a existência de típica relação empregatícia entre as partes.



    Desta forma, tem-se que a reclamada, longe de comprovar a ausência dos requisitos típicos da relação de emprego, acabou por demonstrar que a relação havida entre as partes era de incontroversa natureza empregatícia, tanto assim que cuidou de elaborar (e juntar aos autos) documento rescisório prevendo e contabilizando diversas parcelas tipicamente devidas a empregados com vínculo formal estabelecido de acordo com as regras da CLT.



    Diante de todo o exposto, reconheço a existência de contrato de emprego entre as partes, no período de 15/01/2025 a 02/07/2025, já considerando a projeção do aviso prévio de 30 dias, tendo o autor sido contratado na função de motorista.



    (Grifei)



    Verifico que não há, nos autos originários, documentação que indique a contratação do trabalhador como transportador rodoviário de cargas, regulada pela Lei n. 11.442/2007. Tal circunstância afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e o decidido na ADC 48. 



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente